Tribunal: TJDFT
Processo: 0742914-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO PROCEDE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal. 1.1. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que na época da constituição do crédito tributário, possuía apenas 1% (um por cento) das cotas do capital social e não exercia funções de administração. Assim, embora integrasse a sociedade empresária, não era sócia administradora e silente a inicial de qualquer ato previsto no artigo 135 do CTN. Dessa forma, entende tratar-se de obrigação inadimplida, que nos termos da jurisprudência não pode constituir fundamento para justificar a responsabilização dos sócios. Assevera que a responsabilização do sócio por débitos da sociedade é medida excepcionalíssima e está condicionada à constatação da existência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 1.2. Por fim, entende que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se procede a alegação de ilegitimidade passiva da agravante e (ii) verificar a ocorrência de prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco 5 anos, contados a partir da data da sua constituição definitiva, e a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174, caput e inciso I, do Código Tributário Nacional.
4. Sobre a alegação de prescrição, segue Súmula no 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser analisada por esta estreita via, posto que demanda dilação probatória. 2. Os créditos fiscais objeto do presente recurso foram constituídos entre 20/11/2002 e 4/2/2003 e a execução foi ajuizada em 1/12/2005, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Não resta, portanto, configurada a prescrição quinquenal inicial da execução. 3. Também não há se falar em prescrição intercorrente, pois, embora a ação tenha sido protocolada em 1/12/2005, o mandado de citação só foi expedido em 20/1/2015. Resta claro que a demora na citação se deu por lentidão nos trâmites do feito pelo Poder Judiciário, o que afasta a prescrição e a decadência.”
_____
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmulas 106 e 393; CTN, art. 174, caput, e inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07663827920218070016, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/5/2024; 007024410420238079000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024.